Tribunal: TJSP
Processo: 0006854-86.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA COM BASE EM ALEGADA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – CRIMES GRAVES, COMPORTAMENTO DESCOMPROMISSADO E LONGA PENA A CUMPRIR A INDICAR A NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006854-86.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado AUGUSTO CESAR ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso Ministerial para cassar a decisão de 1o grau, que
concedeu progressão de regime ao sentenciado Augusto Cesar Rosa, e determino a
realização de exame criminológico, a fim de verificar o eventual preenchimento do
requisito subjetivo, antes de nova concessão de benefícios. V.U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006854-86.2020.8.26.0041 -Voto no 20173
2
Voto no 20173
Agravo em Execução no 0006854-86.2020.8.26.0041
Agravante: Ministério Público
Agravado: AUGUSTO CESAR ROSA
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PEDIDO DE
CASSAÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU O
BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME INSURGÊNCIA
COM BASE EM ALEGADA AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO

OCORRÊNCIA

CRIMES
GRAVES,
COMPORTAMENTO
DESCOMPROMISSADO
E
LONGA
PENA
A
CUMPRIR
A
INDICAR
A
NECESSIDADE
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - DECISÃO
REFORMADA
-
RECURSO
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público contra a decisão de fls. 117/118, mantida às fls. 135, proferida pela
MMa. Juíza de Direito Dra. Ana Helena Rodrigues Mellim, que deferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto formulado por AUGUSTO
CESAR ROSA.
O Ministério Público postula, em suma, a cassação da decisão,
alegando que o condenado não preenche o requisito subjetivo, diante da
gravidade dos crimes cometidos e a longa pena a cumprir, sendo imperiosa a
realização do exame criminológico (fls. 01/28).
Contrariado o recurso (fls. 129/134), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 144/149), vindo os autos
conclusos a esta Relatora em 23 de junho de 2020.
É o relatório.
Razão assiste ao Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006854-86.2020.8.26.0041 -Voto no 20173
3
O agravante foi condenado pelo cometimento de tráfico de
drogas e associação para os mesmos fins à pena total de 08 (oito) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, com o término de cumprimento previsto
para 01/08/2025, conforme Boletim Informativo (fls. 101/103).
Postulou o benefício da progressão ao regime semiaberto, que
foi deferida pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que ele preencheu os
requisitos objetivo e subjetivo, considerando desnecessária a realização de
exame criminológico (fls. 117/118).
Em que pese o entendimento do d. Magistrado de 1o grau, a
decisão merece reparos.
O artigo 112, da Lei de Execução Penal, estabelece os
requisitos necessários para o deferimento da progressão ao regime
semiaberto:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)”.
Aqui cabe ressaltar que a Lei no 13.964/2019 trouxe nova
redação ao artigo 112, com a previsão de diversos lapsos percentuais a serem
cumpridos para o preenchimento do requisito objetivo.
No entanto, mesmo diante da recente alteração legislativa
trazida pela Lei no 13.964/19, que alterou os lapsos previstos para
progressão de regime, o preenchimento do requisito objetivo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006854-86.2020.8.26.0041 -Voto no 20173
4
incontroverso, não sendo o requisito alvo de inconformismo entre as
partes.
Entretanto, quanto ao requisito subjetivo, ressalto que o
atestado de boa conduta carcerária, por si só, não se mostra aceitável para
avaliar o mérito do condenado, pois “ingressando no meio carcerário o
sentenciado se adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. [...]
estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito no
novo grupo. Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a vida livre,
está, na verdade, sendo socializado para viver na prisão. É claro que o preso
aprende rapidamente as regras disciplinares na prisão, pois está interessado
em não sofrer punições.” 1
Aliás,
o
“atestado
comprobatório
de
comportamento
carcerário”, apesar de o nome induzir a ideia de uma avaliação completa, por
expressa determinação regulamentar reflete apenas a disciplina do
condenado, ou seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do artigo
85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29 de junho de 2010, que institui o
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo:
“Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso
recolhido em regime fechado e em regime semiaberto, nas unidades
prisionais sob responsabilidade da Secretaria da Administração
Penitenciária, é classificado como:
I- ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no mínimo há
um ano, até o momento do requerimento do benefício em Juízo.
II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já reabilitadas, desde o
ingresso do preso na prisão até o momento do requerimento do
benefício em Juízo;
III- regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006854-86.2020.8.26.0041 -Voto no 20173
5
média ou leve, sem reabilitação de comportamento.
IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza
grave sem reabilitação de comportamento.
[...]
Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do preso
que sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de cumprimento de
pena.” (grifei).
Ocorre que “comportamento carcerário” deve ser avaliado de
forma “lato senso”, ou seja, não somente o desempenho disciplinar
individual.
Com efeito, em que pese à alteração do artigo 112, da Lei de
Execução Penal, entendo que essa perícia complementar continua sendo
importante para que se possa apreciar se o condenado reúne, ou não, méritos
para concessão dos benefícios, especialmente tratando-se de crime
equiparado a hediondo.
Nesse sentido, a Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal
Federal, analisando Reclamação Constitucional ajuizada pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, decidiu:
“[...] o ato impugnado se encontra motivado, exigindo o exame
criminológico dos apenados por crimes praticados com emprego de
violência ou grave ameaça, a traduzir a adoção de ações de política de
administração cartorária, com vista à celeridade na análise de
benefícios da execução penal dos detentos. Nesse contexto, em um
primeiro olhar, que os juízos reclamados, ao estabelecerem tal medida
administrativa a ser observada pelos diretores de estabelecimentos
criminais realização do exame criminológico nos casos, repito, em que
o apenado cumpre pena por delito praticado mediante violência ou grave
ameaça , tenham descumprido o enunciado da Súmula Vinculante no 26.
Ao contrário, a medida é consonante com a segunda parte da Súmula
Vinculante no 26, que admite a realização do exame criminológico, e
não foge à razoabilidade exigi-la em casos de crimes praticados com
violência ou grave ameaça. Não detecto, nessa linha, a plausibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006854-86.2020.8.26.0041 -Voto no 20173
6
jurídica do pedido deduzido de medida liminar, para concessão da tutela
emergencial pleiteada. 8. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”
(STF Rcl no 9944/ SP. Rel. Min. ROSA WEBER Julg.: 22.02.12).
Ademais, são os julgados desta Corte:
“A prática de crimes cometidos mediante grave ameaça ou violência à
pessoa, ensejam cautela na concessão de qualquer tipo de benefício.
Para a aferição do mérito do reeducando, é evidente a conveniência de
realização do exame criminológico, não sendo suficiente o simples
atestado de boa conduta carcerária para verificação das condições
permissivas para a progressão com o menor risco social possível. Temos
que a nova Lei no 10.792/03, que alterou o artigo 112 da LEP, não
impediu que tal exame, para a verificação da cessação de periculosidade
do agente ou para comprovar sua capacidade de readaptação social,
fosse solicitado pelo juiz, quando julgasse necessário. Isso porque, de
fato, o atestado de boa conduta carcerária, em casos como é o presente,
não se mostra suficiente para que se afiram tais questões, eis que não
descreve meticulosamente a conduta do reeducando, nem sequer faz
referência ao que sobre ele ponderam os agentes penitenciários que
fiscalizaram o cumprimento de sua pena, sendo por demais superficial
em seu conteúdo. [...]Por tudo isto, no caso em tela, a realização do
exame criminológico se faz recomendável antes da concessão da
progressão.” (TJSP 4a Câmara de Direito Criminal Agravo de
Execução Penal n° 7007590-22.2015.8.26.0344
Rel. Des. Edison
Brandão Julg.: 09.08.2016).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento de progressão para o regime
semiaberto, sem a realização de exame criminológico. Reeducando
condenado por homicídio qualificado e roubo qualificado. Registro de
falta disciplinar de natureza grave evasão. Necessidade de melhor
avaliar o comportamento do réu em regime fechado, para garantia da
segurança da população. Recurso não provido.” (TJSP 10a Câmara de
Direito
Criminal

Agravo
de
Execução
Penal
n°
0196873-22.2013.8.26.0000
Rel. Des. Francisco Bruno
Julg.:
24.02.14).
No presente caso, o sentenciado praticou crimes extremamente
graves, envolvendo grande quantidade de entorpecentes, com a apreensão de
petrechos utilizados para o tráfico das drogas, e inclusive com associação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006854-86.2020.8.26.0041 -Voto no 20173
7
agentes para a prática de crimes, a demonstrar maior inaptidão a normas de
convívio social.
Ademais, considerada ainda a longa pena ainda a cumprir,
bem como o comportamento descompromissado do sentenciado, vez que
possui anotação de falta grave consistente em desacato, maior cautela deve
haver para o deferimento de qualquer benefício, exigindo uma análise mais
detalhada, sobretudo quanto ao requisito subjetivo, para que demonstre estar
reabilitado, merecendo retornar ao convívio social.
Nesse sentido, observo que Augusto não foi submetido ao
exame criminológico, perícia complementar necessária para avaliar se o
sentenciado preenche os requisitos subjetivos mínimos para concessão do
amplo benefício almejado.
Nesse sentido, são os julgados desta Corte:
“Com efeito, deve-se considerar a extrema gravidade dos delitos
praticados
pelo
sentenciado,
bem
como
sua
periculosidade
concretamente demonstrada, o que acarreta cautela na concessão de
qualquer tipo de benefício Em tais casos, para a aferição do mérito do
reeducando, é evidente a conveniência de realização do exame
criminológico, não sendo suficiente o simples atestado de boa conduta
carcerária para verificação das condições permissivas para a
progressão com o menor risco social possível. E, ainda que não se possa
entender como fatores impeditivos a longa pena a cumprir e a gravidade
dos delitos perpetrados, que não encontram respaldo em nosso
ordenamento jurídico, cabível a submissão a exame criminológico.Temos
que a nova Lei no 10.792/03, que alterou o artigo 112 da LEP, não
impediu que tal exame, para a verificação da cessação de periculosidade
do agente ou para comprovar sua capacidade de readaptação social,
fosse solicitado pelo juiz, quando julgasse necessário. Isso porque, de
fato, o atestado de boa conduta carcerária, em casos como é o presente,
não se mostra suficiente para que se afiram tais questões, eis que não
descreve meticulosamente a conduta do reeducando, nem sequer faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006854-86.2020.8.26.0041 -Voto no 20173
8
referência ao que sobre ele ponderam os agentes penitenciários que
fiscalizaram o cumprimento de sua pena, sendo por demais superficial
em seu conteúdo. [...]Com efeito, o atestado de boa conduta carcerária
não é suficiente para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo
pelo sentenciado, eis que o diretor da penitenciária não descreve a
conduta do agravado considerada “boa” e não menciona o quão
ressocializado já está, conforme nos ensina Manoel Pedro Pimentel, bem
citado por Renato Marcão:.[...], De se sublinhar, outrossim, que se faz
necessária uma maior e mais profunda análise quanto ao preenchimento
do requisito subjetivo, uma vez que em regime semiaberto, ainda que por
breves períodos, o agravado retomará o convívio em sociedade, de modo
que deve restar demonstrado, cabalmente, estar ele apta a tal
retorno.Por tudo isto, a realização do exame criminológico é
recomendável antes da concessão da progressão, devendo a sentenciada
retornar ao regime mais gravoso, onde deverá aguardar a realização do
laudo pericial, uma vez que a progressão se deu sem a verificação do
requisito subjetivo, o que não poderia ocorrer.” (grifei) (TJSP 4a
Câmara de Direito Criminal Agravo de Execução Penal n° 7003123-
92.2018.8.26.0344 Rel. Des. Edison Brandão Julg.: 18.12.2018).
Portanto, necessária se torna a realização do exame
criminológico para que se possa melhor avaliar se o sentenciado reúne, ou
não, condições pessoais para concessão de novos benefícios.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
Ministerial para cassar a decisão de 1o grau, que concedeu progressão de
regime ao sentenciado Augusto Cesar Rosa, e determino a realização de
exame criminológico, a fim de verificar o eventual preenchimento do
requisito subjetivo, antes de nova concessão de benefícios.

IVANA DAVID
Relatora